Tribunal: TJDFT
Processo: 0746608-92.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0746608-92.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TITO ESTACIO DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de antecipação de tutela, em sede de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou procedente em parte o pedido exordial para determinar que o réu submeta o autor ao procedimento de CRANIOPLASTIA, na rede pública, porém, em caso de impossibilidade, que arque com os custos do procedimento perante a rede privada, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação. Em suas razões, aduz que aguarda o procedimento desde 22/04/2022, registrada com a classificação de risco vermelho. Requer, em antecipação de tutela, a fixação do prazo de 15 dias para cumprimento da obrigação. Defiro a gratuidade de justiça ao recorrente. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso em análise, os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada estão presentes. É dever do estado a prestação de serviços médicos e hospitalares para todos de forma gratuita, devendo o paciente, em regra, se submeter às regras usuais de atendimento. A assistência à saúde custeada pelo Poder Público deve ser precedida de avaliação da gravidade do risco individual e coletivo, observando ainda o critério cronológico, conforme dispõe o artigo 11 do Decreto n.o 7.508/2011, que regulamentou a Lei 8.080/1990. Com efeito, a concessão da tutela imediata na via jurisdicional depende da caracterização da necessidade premente na realização de CRANIOPLASTIA, o que se observa no presente caso. O documento de ID 52912338 - Pág. 5 confirma que o autor foi inserido no Sistema de Regulação em 22/04/2022, com prioridade vermelho, aguardando a marcação da cranioplastia desde então, ou seja, há 565 dias. Além disso, o referido documento relata que o paciente está com enxerto ósseo do crânio guardado no subcutâneo do abdômen e que necessita da cirurgia pelo risco de perda do enxerto ósseo por reabsorção, o que, por si só, demonstra a urgência da cirurgia pleiteada. Cabe ainda ressaltar que em a Secretaria de Saúde do Distrito Federal informou em 01/11/2023 (ID 53076991) estavam sendo agendadas as solicitações com classificação de risco VERMELHO inseridas em setembro de 2021. Neste contexto, em sede de cognição sumária, cabível a concessão da tutela, a fim de se impor ao recorrido a obrigação de realizar o procedimento cirúrgico indicado, diante do quadro de grave dano à saúde do autor e da considerável demora no atendimento. Há, pois, elementos que denotam que a espera pela concessão da tutela definitiva pode acarretar danos irreparáveis à saúde da parte recorrente. Ante o exposto, CONCEDO a antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal providencie, em favor do recorrente, no prazo de 15 dias úteis, o procedimento cirúrgico de CRANIPLASTIA na rede pública de saúde, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas na rede privada de saúde, sob pena de sequestro de verbas públicas para custeio na rede particular. REMETAM-SE os autos ao Ministério Público para manifestação. INTIME-SE, por oficial de justiça, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal e o Núcleo de Judicialização do Distrito Federal. Após, retornem conclusos para o julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de novembro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator